Tribunal: TCU
Processo: 038.272/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou-lhe multa em razão de irregularidade no tocante à concessão de férias semestrais de vinte dias a todos os servidores ativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Valéria Porto perante o Acórdão 447/2020-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame por ela interposto contra o Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante, em nome dos representantes devidamente constituídos nos autos.